Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-54.2008.8.14.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-54.2008.8.14.0007
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários;

II - A Lei nº 8.987/95,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação
;

III –
In casu
, na
Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
o Juízo Monocrático, acertadamente,
condenou a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião, tendo em vista que a documentação constante nos autos demonstrou a deficiência na prestação do referido serviço pela empresa recorrente;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA
,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
julgou procedente a ação, condenando a ora apelante na obrigação de fazer consistente na realização de serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião.

Na referida ação (
Num. 2855970 - Pág. 3/11)
, o representante do apelado aduziu, em resumo, que
o serviço de fornecimento ininterrupto de energia elétrica pela empresa recorrente, concessionária do serviço de energia elétrica no Estado do Pará, na cidade de Baião, vinha apresentando falhas há meses, sendo bastante comuns os apagões de energia elétrica no referido município.

Ao final, requereu que a apelante fosse condenada na obrigação de fazer consistente na regularização do fornecimento de energia elétrica aos usuários do município de Baião.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2855980 - Pág. 1/8)
, julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (
Num. 2855981 - Pág. 1/21
), o patrono da apelante sustentou, em síntese, a inexistência de ato ilícito praticado pela empresa recorrente passível de condenação.

Ressaltou, ainda, a melhoria no serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2855982 - Pág. 1/10)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2868730 - Pág. 1
, recebi o recurso no apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, exarou o parecer de
Num. 2939771 - Pág. 1/10
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião
, que, nos autos
da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou procedente a ação, condenando a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião.

Inicialmente, ressalto que a apelante é prestadora de serviço público, ficando adstrita ao cumprimento, à observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (grifo nosso)

Neste diapasão, cumpre ressaltar que a Lei
n
º 8.987/95
,
que d
ispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
,
em seu art. 6º, prevê que "
toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
".

No seu § 1º, define
"serviço adequado", como sendo
"o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
"
.

E, para que não pairasse sombra de dúvida, elencou, dentre os direitos do usuário, o de
"
receber serviço adequado" (art. 7º, I), "sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990" (art. 7º, caput).

No mesmo sentido, consta previsão no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Os civilistas Flávio Tartuce e Daniel Amorim Neves, em elucidativa lição acerca do tema, lecionam:

"O caput do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro no sentido de abranger os serviços públicos (...)
o CDC abrange todos os serviços públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Estado ou por empresas privadas.
Desse modo, a título de exemplo, aplica-se a Lei nº 8.078/1990 nas seguintes concretas:

-
serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, luz (energia elétrica) e gás, respectivamente (...)"
(Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2012. p. 97-98)

Por conseguinte, é cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, afeto a dignidade da pessoa humana, não podendo a população de um município ficar à mercê da discricionariedade, conveniência e oportunidade de uma concessionária em executar os serviços de manutenção e investimentos na localidade, visto que estamos diante de um direito fundamental, qual seja, direito a uma vida digna.

A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais.

Ademais, as concessionárias devem prestar serviço regular, contínuo, eficiente, seguro, atualizado e de amplo espectro, ou seja, para todos, cabendo à empresa atualizar-se quanto a modernidade de técnicas, equipamentos, instalações e mantê-los atualizados.

No caso dos autos, cabia a empresa recorrente demonstrar que sua rede de energia elétrica na cidade de Baião era preparada para absorver as oscilações ocasionadas pelos defeitos na geração de energia, ou seja, comprovar que se preparou adequadamente e se muniu de aparato tecnológico necessário para o enfrentamento dos problemas relacionados não apenas à geração de energia, mas também às intempéries e seus desdobramentos, nos termos do art. 333, II, do CPC, visto que que o serviço de distribuição de energia elétrica, por sua própria natureza, gera risco, o qual só pode ser assumido por quem aufere os cômodos dessa atividade empresarial.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados:

“Ementa: Cerceamento de defesa. Prova documental suficiente. Nulidade. Ausência.
Energia elétrica. Serviço público essencial. Qualidade da prestação do serviço. Ação civil pública. Procedência.
Inexiste cerceamento de defesa, se a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial.
O serviço público de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, segura, eficiente e contínua, tendo em vista seu caráter de essencialidade. Demonstrado nos autos que a prestação de serviço público de energia elétrica é de má qualidade, deve ser julgada procedente ação civil pública que visa impor obrigação de fazer consistente na melhora do serviço e de comunicações à população acerca das interrupções no fornecimento de energia, rejeitando-se, contudo, pedido não feito na petição inicial da ação civil pública.
(APL/RO 00223190420098220019, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Publicação: 09/02/2015, Relator: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia)

ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO NA TENSÃO. SOBRECARGA. ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA. 1. Na ação em que se discute a adequação do fornecimento de energia elétrica que exige o exame das condições da prestação do serviço efetivamente prestado, admite-se a inversão do ônus da prova. É que não se trata de informação disponível e apreensível pelo consumidor. 2. A recusa, em juízo, de promover a adequação da prestação do serviço de energia elétrica configura lide resistida.
3. A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica está obrigada à prestação adequada do serviço em atenção aos padrões técnicos vigentes. Res. n.º 395/2009 da ANEEL. Hipótese em que a concessionária não comprovou a adequação do serviço prestado.
4. A precariedade na prestação do serviço de energia elétrica, na zona rural, não acarreta dano moral ao usuário.
5. É cabível a fixação de multa como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer. Hipótese em que a multa fixada não é excessiva.
6. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 17 do Código de Processo Civil, não há falar em litigância de má-fé. Agravo retido desprovido. Recurso de apelação provido em parte. (Apelação Cível Nº 70060652013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 24/07/2014)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AGRAVANTE EM DECISÃO ASSIM EMENTADA:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL, DE CARÁTER CONTÍNUO, EFICAZ E ADEQUADO, NÃO SENDO POSSÍVEL GARANTIR VIDA SADIA E COM A QUALIDADE NA FALTA DESSE, O QUE AFETA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO QUE MERECE SER PRESTIGIADA. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE REVELA TERATOLÓGICO, CONTRÁRIO À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 59 DO TJRJ.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL." (AI/RJ 0014182-64.2015.8.19.0000, Órgão Julgador: 27ª CAMARA CIVEL/CONSUMIDOR, Publicação: 16/10/2015, Relator DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT)”

Ademais,
no caso em análise,
a Ação Civil Pública foi ajuizada
pelo apelado
no ano de 20
08,
o que
demonstra

que o problema
de fornecimento de energia elétrica no Município de Baião
é antigo, razão pela qual
,
entendo que o poder judiciário não pode se furtar de entregar a tutela em favor do hipossuficiente sob pena de desmoralização da Justiça. Fazer isso, seria paradoxalmente, negar efetividade as decisões judiciais.

Em que pesem os argumentos da apelante, não há argumento que se sobreponha aos fatos, isto é, o problema d
o precário
fornecimento de energia elétrica a população d
a cidade de Baião
.

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
08
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/04/2021